Tribunal: TJMT
Processo: 1029260-56.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029260-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 424.504.621-04 (RECORRENTE), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029260-56.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antônio Evangelista de Souza

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO ACOLHIDA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o seu fornecimento de energia suspenso, situação que perdurou por 13 (treze) dias, fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

1. DETERMINO que a Reclamada efetue o refaturamento nas faturas referentes aos meses de dezembro/2021, janeiro e fevereiro de 2022 com a media dos últimos doze meses;

2. Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 2.633,76 (Dois mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) cobrados pela Reclamada relativo às faturas objeto da presente demanda;

3. CONDENAR a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ambos corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida;

4. CONFIRMO a tutela de urgência concedida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

Colendos Pares;

No tocante a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica pleiteado pela recorrente, entendo que o presente caso, não se mostra complexo e tampouco necessita da realização de perícia, vez que os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, não merece ser acolhida a preliminar de incompetência do juízo.

É como voto.

MÉRITO

O consumidor alega que após ter sido efetuado a troca do seu medidor houve um aumento significativo e injustificado no seu consumo de energia, qual resultou em faturas correspondentes a Dez/21 – 657 kWh, Jan/22 – 421 kWh e Fev/22 – 347 kWh, mas anteriormente o registro era equivalente a 34,57 kWh. Aduz que realizou reclamação administrativa, mas sem êxito, tendo sido informado quanto a necessidade do pagamento dos débitos sob pena de ser suspenso o fornecimento de energia elétrico. Fato este que ocorreu em 28.03.2022, e foi religado somente em 19.04.2022, diante da concessão do pedido liminar.

A concessionária de energia elétrica sustenta que o faturamento relativo aos meses de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022 correspondem a realidade do consumo do imóvel, bem como que os valores são decorrentes do faturamento a menor nos meses anteriores conforme previsto no Art. 113 da Resolução 414 da Aneel. Afirma ainda que não cometeu qualquer ato ilícito ao realizar a cobrança dos valores que foram consumidor pelo consumidor.

Analisando os autos, destaco que de fato é permitido a concessionária efetuar cobranças consoante se denota no Art. 113 da Resolução 414 da Aneel, mas para tanto deve ser observado alguns critérios, quais não restaram demonstrados nos autos que foram utilizados pela concessionária de energia.

Além disso, não há nos autos comprovação de que após os meses questionados (dezembro/2021 a fevereiro/2022), o medidor continuou a registar aumento no consumo de energia elétrica do autor, portanto, verifico que nenhum dos documentos apresentados pela Reclamada demonstra como fora realizada a revisão do consumo que afirma não ter sido registrado, bem como inexiste comprovação do consumo a menor pelo consumidor, pois inexiste tais informações no documento apresentado em sua defesa:

Desta forma, dada à verossimilhança das alegações do consumidor cabia à Reclamada provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, esclareço que pelo período em que o consumidor ficou com o fornecimento de energia elétrico suspenso (28.03.2022 a 19.04.2022), em razão de débitos que foram revisados, entendo que deve ser acolhida a pretensão no sentido de majorar o valor da condenação por dano moral, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente pela Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamante e
lhe dou provimento
para elevar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023